Tribunal: TJMT
Processo: 1010033-54.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1010033-54.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Latrocínio, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[LEONARDO SOUSA NASCIMENTO - CPF: 070.347.621-12 (PACIENTE), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA PEREIRA CARVALHO - CPF: 704.524.121-61 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 059.971.451-40 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA CRIZOSTOMO DE SOUZA - CPF: 701.671.071-86 (TERCEIRO INTERESSADO), IARA CARDOSO MILHOMEM - CPF: 048.506.651-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO LUFT - CPF: 340.611.690-68 (VÍTIMA), ALCIDES ALVES DA COSTA - CPF: 130.710.331-68 (VÍTIMA), ILIZEU LUFT - CPF: 418.310.550-15 (VÍTIMA), MARCIA REGIA DE MATOS - CPF: 777.397.281-87 (VÍTIMA), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (IMPETRANTE), LEONARDO SOUSA NASCIMENTO - CPF: 070.347.621-12 (PACIENTE), Excelentissima Juiza do Direito da Vara Unica de Ribeirão Cascalheira (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010033-54.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: LUCIANO AUGUSTO NEVES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PLURALIDADE DE RÉUS E DE TESTEMUNHAS, OUVIDOS POR CARTA PRECATÓRIA EM DIVERSAS COMARCAS – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há excesso de prazo se a persecução penal transcorre em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, que tem pluralidade de réus, com procuradores distintos, inexistindo desídia, descaso ou negligência do julgador monocrático.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010033-54.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: LUCIANO AUGUSTO NEVES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de LEONARDO SOUSA NASCIMENTO, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única de Ribeirão Cascalheira, pela prática, em tese, dos crimes de latrocínio e corrupção de menores [art. 157, § 3º, II, do CP, c/c art. 244-B do ECA].

Assevera que a segregação cautelar já perdura há mais de um ano, sem que o paciente tenha, ao menos, sido interrogado em juízo, razão pela qual almeja a concessão da ordem, sob a alegação de excesso de prazo, para que ele seja posto em liberdade.

Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010033-54.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, anoto que este é o segundo
habeas corpus
impetrado em favor de LEONARDO. No HC nº 1013902-59.2019.811.0000, de minha relatoria, esta 1ª Câmara Criminal já decidiu, em 22/10/2019, que não existia, à época, constrangimento ilegal decorrente do alegado excesso de prazo,
verbis
:

HABEAS CORPUS – LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO
PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DESCABIMENTO – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA. O excesso de prazo na formação da culpa não decorre da simples soma aritmética dos prazos previstos no ordenamento jurídico, devendo ser aferido sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual não está configurada a desídia do Poder Judiciário, dada a complexidade do feito, que conta com pluralidade de réus e necessidade de expedição de cartas precatórias para realização dos atos processuais, não sendo possível excogitar de morosidade injustificada para encerramento da instrução.

Resta analisar se, decorridos cerca de 7 [sete] meses desde o julgamento do
writ
mencionado, está caracterizado o alegado excesso de prazo.

Dito isso, registro que LEONARDO foi denunciado, juntamente com BRUNO DA SILVA RIBEIRO, vulgo FAMOSINHO, IARA CARDOSO MILHOMEM, DÉBORA CRIZÓSTOMO DE SOUZA e ANA PAULA PEREIRA CARVALHO, por participação no latrocínio que vitimou a Policial Civil, MÁRCIA REGIA DE MATOS, e pela corrupção dos menores JANILTON MONTEIRO QUARESMA e SAMUEL FERNANDES NICÁCIO.

Consta que, no dia 22/03/2019, por volta das 23h00, DIEGO CORREIA DE ARAÚJO, vulgo “MAGRÃO” ou “DINAMITE”, ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS, vulgo “GABRIEL”, e EDINEAR OLIVEIRA LIMA, vulgo “CACHORRÃO”, praticaram o crime de latrocínio contra a Policial Civil, MÁRCIA REGIA DOS SANTOS, subtraindo um veículo automotor e duas armas que pertenciam à vítima, após invadirem sua propriedade rural, amarrarem e agredirem seus familiares, levando-a com eles, após descobrirem sua condição de policial civil, executando-a e abandonando seu cadáver em região de mata.

De acordo com as investigações perpetradas, esse crime e vários outros praticados na região teriam sido orquestrados pelo Comando Vermelho, em represália à operação Lama Vermelha, deflagrada dias antes pela Polícia Judiciária Civil em Campo Verde/MT, pois um dos alvos era DITINHO, que exercia papel de liderança da referida facção, e que teria sido este quem determinou um “salve geral”, executado por seu braço direito, CACHORRÃO.

Nas investigações do latrocínio, após as confissões de ADRIANO e BRUNO, os policiais civis encontraram armas e veículos utilizados nos delitos perpetrados, e nas buscas prenderam o paciente e os demais corréus em flagrante, todos apontados como integrantes do Comando Vermelho.

A corré ANA PAULA foi interrogada na fase inquisitiva:

“Que aluga uma casa no Setor F, juntamente com sua amiga YARA, há mais ou menos um mês, e que DÉBORA, ex-namorada do BRUNO, vulgo FAMOSINHO, também estava morando na casa; que na quinta-feira BRUNO apareceu e pediu pra ficar lá; que posteriormente SAMUEL havia aparecido e logo saiu; que em seguida, BRUNO chegou com dois rapazes, e esses foram apresentados como sendo DIEGO e PEQUENINO, e logo saíram; que quando estavam conversando, aproximava para ver o que eles diziam, porém eles ficavam quietos, paravam de conversas; que DÉBORA recebeu uma foto de uma caminhonete Hilux em seu WhatsApp, a qual relatava que era a caminhonete que os meninos – BRUNO, SAMUEL, DIEGO e PEQUENINO – tinham pegado, juntamente com uns venenos (furtado); que em outras conversas de BRUNO, SAMUEL, DIEGO, PEQUENINO e
NEGUINHO (LEONARDO), escutou eles dizendo que tinham que pôr os venenos na caminhonete e ir embora
; que ficou sabendo que eles (DIEGO e PEQUENINO) tinham furtado um Pálio e que tentaram furtar uma Strada, mas não conseguiram fazer ligação direta; que também viu que DIEGO havia chegado com uma espingarda; que na sexta-feira cedo viu PEQUENINO com uma moto vermelha e depois não viu ele mais, passou o dia todo sumido, voltando no outro dia (sábado); que, ainda na sexta-feira, ficou sabendo que a Polícia tinha ido no Coutinho União e prendido os caras que tinham feito uns roubos lá; que posteriormente a mãe do BRUNO mandou mensagem de voz, dizendo que a polícia estava atrás do BRUNO, juntamente com oficial de justiça; que na sexta-feira à noite, ainda na sua casa, estava com BRUNO e SAMUEL e era quase meia-noite, quando NEGUINHO chegou com PEQUENINO, disse algo e saiu, vendo eles novamente no sábado; que vendo algumas notícias no site sobre os fatos de Querência, viu que tinha também reportagem dizendo a respeito da policial de Ribeirão Cascalheira; que perguntou ao BRUNO se eles estariam envolvidos, porém ele negou; que posteriormente SAMUEL foi embora, e ficou sabendo, no outro dia, que a polícia tinha pego ele na frente da Destaque; que não tem envolvimento com eles nos fatos; que não participou nem deu guarida para eles; que apenas deixou BRUNO dormir lá; que não tem informações de que DIEGO e PEQUENINO tenham participado da morte da policial, assim como BRUNO e SAMUEL”.

Da mesma forma, a corré DÉBORA foi interrogada pela autoridade policial, quando respondeu:

“Que é garota de programa; que sabe que o vulgo DOG [CACHORRÃO] é cabeça do CV; que não sabe o nome do vulgo DOG; que sabe que DOG contratou os serviços de DIEGO e GABRIEL [BACHOTINHO] para fazer uns assaltos na cidade e região; que DIEGO e GABRIEL vieram de Campo Verde para fazer o serviço; que tem aproximadamente duas semanas que eles estão na cidade; que o primeiro assalto feito por DIEGO e GABRIEL foi em Ribeirão Cascalheira, dentro da residência de uma advogado [homossexual], contudo não deu certo, pois a vítima estava armada e reagiu ao assalto; que a intenção deles era de roubar um cofre e uns ouros desse advogado;
que eles foram fazer o assalto com uma moto vermelha, de propriedade de um tal de NEGUIM; que NEGUIM só emprestou a moto, não participou dos assaltos
; que na fuga do assalto do advogado, DIEGO e GABRIEL assaltaram um taxista, levando apenas seu carro, Pálio, não sabe a cor; que DIEGO e GABRIEL apareceram na residência da interrogada apenas no noite de terça ou quarta [19 ou 20/3], não se lembra ao certo, com esse Pálio roubado; que deixaram o Pálio escondido no mato, perto do rio Suiá; que no outro dia eles pegaram o carro e uma moto vermelha e foi para Coutinho União; que BRUNO e SAMUEL foram junto com DIEGO e GABRIEL, para instruí-los na localidade, pois não conheciam o local, onde tentaram roubar dois carros, mas sem êxito; que vindo do Coutinho com o Pálio, o Pálio estragou, onde roubaram uma Hilux que estava na estrada, em uma plantação, abandonando o Pálio; que acredita que o dono da Hilux estava em um trator, no pasto, e a chave da Hilux estava atrás, em um tampão; que com a Hilux eles roubaram uns venenos e umas espingardas de um casal de idosos, não sabe informar se é realmente desse idoso ou foi do dono da caminhonete; que eles não tiveram contato com o dono da Hilux; que DIEGO e GABRIEL voltaram para Querência, escondendo a Hilux próximo ao rio Suiá; as espingardas esconderam na residência da interrogada e os venenos esconderam, pois já tinham comprador em Campo Verde; que a intenção deles era de ir embora de Hilux com os venenos; que não sabe se fizeram mais assaltos; que de quinta feira [21/03] para sexta [22/03] DIEGO e GABRIEL não apareceram na residência da interrogada, aparecendo apenas no sábado, na hora do almoço; que não falaram nada do que eles fizeram nesse período que sumiram; que um dos comentários que GABRIEL fez a DIEGO antes mesmo de efetuarem os assaltos era que, antes de irem embora da cidade, iriam matar o policial civil de aba reta [JOSÉ LUIZ] e vazarem; que tudo aconteceu a mando do cabeça do CV, DOG [CACHORRÃO]”.

O corréu BRUNO DA SILVA RIBEIRO, vulgo FAMOSINHO, respondeu ao seu interrogatório:

“Que é faccionado na OC [Organização Criminosa] Comando Vermelho há três meses, recebendo o vulgo FAMOSINHO, matrícula 8898, não querendo informar o nome do seu padrinho; que perguntado sobre pagamentos relacionados à OC, relata que tem que pagar a ‘camisa’ no valor de R$ 100,00 por mês, e teria a proteção de sua família por parte da OC CV; que realizava o tráfico de drogas na cidade de Querência/MT, afirmando que comprava o entorpecente sempre de meia peça [meio quilo] de maconha e dez caixas de pasta-base, e realiza o fracionamento na cidade de Querência; que perguntado de quem adquiria o entorpecente, respondeu que comprava através de mensagens e não sabe dizer quem seria o seu fornecedor; que namorava a pessoa de DÉBORA, e que PEQUENINO namorava a IARA; que estava sempre ficando na casa de DÉBORA; que sobre as armas de fogo, relata que as espingardas foram enterradas por DÉBORA e IARA, pois não queriam dentro do barraco, e sobre os revólveres, era responsabilidade de SAMUEL os guardar; que sobre as motocicletas, afirma que viu apenas a pequena, vermelha, que foi apreendida; que o aparelho celular do interrogando é J2 Prime, cor lilás, demonstrando a senha; que perguntado sobre os roubos, afirma que participou do roubo na vila Coutinho União, defensivo, a Pickup Strada, tentando ainda fazer ligação direta, e a Hilux, que foi a última; que é nascido e criado em Querência, e na vila Coutinho União, sendo assim, foi quem teria indicado os locais a serem roubados;
que sobre LEONARDO, relata que este apenas emprestou a motocicleta Titan vermelha
; que sobre a Hilux, relata que as escondera próximo ao rio Suiá, no local onde é frequentado por diversas pessoas; esconderam lá porque não iriam levantar suspeita; que na sexta-feira, 22, DIEGO e PEQUENINO saíram na motocicleta vermelha pequena, por volta das 8h00, os dois de capacete, porém, estavam sem as armas de fogo, afirmando que os revólveres estavam com o menor SAMUEL, ‘ESTRIQUINADO’; que por volta das 16h até as 17h PEQUENINO voltou à residência para ficar com a namorada, na motocicleta, porém relata que não teria olhado horário, permanecendo na residência até anoitecer; que sobre a residência que DIEGO e PEQUENINO estavam ficando, afirma não saber a quem pertence e que nunca foi nessa residência, pois o ponto de encontro era na casa das meninas; que DIEGO e PEQUENINO falavam que estariam atrás do malote, não sabendo dizer qual instituição bancária seria o alvo; que costuma ficar na casa da sua avó, no bairro Nova Querência; que sobre os vulgos DOG, VÉIÃO, afirma não conhecer; que neste momento fala que foram furtar/roubar na vila Coutinho União, pois lá é fácil de fazer as ‘fitas’, roubos; [...]”

A peça vestibular da ação penal atribui a LEONARDO a participação [art. 29, CP] no latrocínio da policial civil, MÁRCIA REGIA DOS SANTOS, destacando que a motocicleta utilizada de apoio, logo após o cometimento do crime, está registrada no nome dele.

Interrogado na fase inquisitiva, o paciente respondeu:

“Que está há oito meses na cidade, trabalhando como classificador na empresa Cargill; que é usuário de maconha e cocaína há mais ou menos dois anos; que conheceu a pessoa de BRUNO, vulgo FAMOSINHO, pois comprava drogas dele; que na quinta-feira, dia 21/03/2019, tinha ido na casa da tia, no setor F, para almoçar; que estava almoçando no momento em que FAMOSINHO e SAMUEL chegaram e sentaram à mesa; que FAMOSINHO lhe chamou para fumar um brau (maconha); que terminou de almoçar e foram para o postinho de saúde do setor E fumar;
que estava fazendo uso da maconha e FAMOSINHO pediu a moto emprestada para fazer uns corre, pois estava com um Pálio furtado de Cascalheira e não podia ficar rodando com ele; que o Pálio naquele dia estava escondido atrás da Fertilizantes Tocantins; que FAMOSINHO lhe prometeu fortalecer no brau e, se tudo desse certo, lhe daria uma grana
; que então FAMOSINHO lhe convidou para ir na casa de uma moça do setor F; que foi para lá, juntamente com FAMOSINHO e SAMUEL; que ao chegar na casa dessas moças, encontrou dois homens (GABRIEL e DIEGO), os quais foram apresentados pelo FAMOSINHO como sendo DIEGO e PEQUENINO;
que ficaram ali, fumando um brau, e GABRIEL, vulgo PEQUENINO, disse que tinha um plano e que, se desse certo, iria repartir a grana, e que não iria sair perdendo, pois tinha fortalecido na moto, e necessitava dela para o apoio
; que não disse nada, naquele momento, qual era o plano, apenas iria usar o Pálio na execução;
que na quinta-feira, por volta das 17h, recebeu uma ligação de DIEGO, solicitando apoio na moto, para uma parada que tinha feito; que foi até a casa das moças onde eles estavam; que, ao chegar na casa, percebeu que do outro lado da rua estava estacionada uma caminhonete Toyota Hilux, de cor escura, e DIEGO lhe mostrou as armas (duas espingardas calibre .22) e mais algumas notas de dinheiro, totalizando R$ 300,00 e a caminhonete, que tinha furtado, pois o Pálio tinha fundido o motor e abandonado na estrada
; que a outra espingarda tinha deixado com os caras de Coutinho União; que DIEGO ainda disse que tinha uns venenos e que esses estavam escondidos no mato, e que levaria para a cidade de Campo Verde, e que esses valiam, mais ou menos, vinte mil reais; que estavam na casa DIEGO, PEQUENINO e as duas moças, porém BRUNO e SAMUEL tinham saído e voltado mais tarde;
que DIEGO ainda disse que iria fazer mais alguns assaltos para levantar dinheiro para abastecer a caminhonete e ir embora para vender o veneno
; que SAMUEL, BRUNO, DIEGO e GABRIEL estavam todos envolvidos nos assaltos da região de Coutinho União e Brasil Novo, menos o do Pálio, em Ribeirão Cascalheira, que foi DIEGO e GABRIEL que fizeram;
que antes deles irem para região rural, eles comentaram que iriam fazer uma fita grande – assaltar a lotérica – mas ficou com medo, pois entraria em crime federal
; que ainda na quinta-feira, 21/03/2019, à noite, eles saíram com a caminhonete, esconderam no mato e voltaram para casa; que na sexta-feira eles não tinham saído da casa, pois estavam de ressaca das drogas que usaram na noite anterior;
que por volta do meio-dia, PEQUENINO ligou e pediu a moto emprestada; que emprestou a moto era 13h e devolveu por volta das 17h, pois a intenção deles era fazer uma fita fácil, com intuito de levantar dinheiro para abastecer a caminhonete e ir embora
; que era mais ou menos 17h30 eles já tinham a informação de que os meninos de Coutinho União (MÁRCIO e DAVID) tinham sido presos pela polícia, e passaram a ficar ‘mocados’ na casa, não saindo de lá; que estavam na casa, além do interrogando, a pessoa de GABRIEL, vulgo PEQUENINO, DIEGO, BRUNO, vulgo FAMOSINHO, e SAMUEL, compraram um refrigerante e fumaram uma maconha; que em um momento SAMUEL disse que não iria ficar escondido e resolveu sair; que na casa das moças ficaram procurando notícias na internet do fato da prisão dos meninos de Coutinho União, e viu que tinha uma notícia a respeito da Policial Civil de Cascalheira; que leu a notícias e estava direcionando para as mesmas o que estava acontecendo em Querência; que ainda alertou eles, porém eles – DIEGO e GABRIEL – não demonstraram surpresa e ficaram de boa; que nas conversas eles disseram que iriam fazer outra fita para ir embora, porém a poeira estava alta; que mais tarde ficaram sabendo que SAMUEL havia sido preso pela polícia, em frente à Destaque; que ficaram com medo de SAMUEL caguetar todo mundo e disse para o interrogado voltar de manhã; que no outro dia foi até à casa onde eles estavam e eles comentaram que estava tudo tampado de polícia e que iriam esperar até segunda-feira, saindo posteriormente pela estrada de chão até Canarana e depois Paranatinga;
que eles pediram a moto emprestada, caso precisassem; que então DIEGO pegou a moto e levou em casa; que ficou em casa, e só saiu de lá com a chegada da polícia
; que o interrogado afirma que DIEGO é quem sabe dirigir e pilotar moto, porém GABRIEL dirige, mas bem mal, e não pilota; que não pode afirmar que DIEGO e GABRIEL estão envolvidos na morte da Policial MÁRCIA”.

Como se vê, trata-se de ação penal complexa, com cinco réus, em tese, ligados à facção criminosa Comando Vermelho, que agiram em conjunto com dois adolescentes, no cometimento de uma série de crimes na região de Ribeirão Cascalheira, e que
LEONARDO agia prestando apoio os demais corréus, fornecendo sua motocicleta para que pudessem realizar crimes, além de participar das reuniões do grupo, nas quais arquitetavam os delitos
.

No tocante ao alegado
excesso de prazo
, para caracterizar o constrangimento ilegal, ele deve ser deve ser analisado à vista do
caso concreto
, e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Após o julgamento da ação mandamental mencionada, em
22/10/2019
, quando restou denegada a ordem e rejeitada a alegação de excesso de prazo, a ação penal de origem teve intensa movimentação processual, dos quais destaco a expedição de 7 [sete] cartas precatórias para oitiva das vítimas e testemunhas, além do interrogatório dos réus, e que parte delas já foi cumprida, sendo certo que, em razão da suspensão da realização das audiências, por conta da pandemia do Coronavírus, algumas delas ainda não foram devolvidas.

Como visto, trata-se de processo complexo, o que demanda certa tolerância com o cumprimento rígido dos prazos processuais, que não devem ser medidos isoladamente, mas dentro do contexto fático processual, com todas as suas nuances.

Por derradeiro, registro que, em consulta ao sistema de andamento processual desta Corte, o juízo singular, em razão da Portaria Conjunta nº 249/2020,
já determinou a adoção das medidas necessárias para a realização da
audiência de instrução e julgamento por videoconferência
, o que possibilitará, em breve, o encerramento da instrução processual.

Ademais, em 11/05/2020, a Corregedoria-Geral da Justiça, por meio do Provimento nº 15/2020-CGJ, disciplinou a utilização da videoconferência em todas as unidades judiciárias de 1º grau, para realização de audiências e demais atos judiciais.

Diante do exposto, concluo não haver razoabilidade no excesso de prazo alegado, o que acaba por afastar o constrangimento ilegal aduzido, razão pela qual DENEGO a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de LEONARDO SOUSA NASCIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020